Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722733-83.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA, ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às interessadas Vanessa Laís Martins Alves e Juliana de Almeida Dorea para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora